Tribunal: TJBA
Processo: 8000201-63.2016.8.05.0264
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000201-63.2016.8.05.0264

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE UBAITABA

Advogado(s)
:
DIEGO LOMANTO ANDRADE, FERNANDO VAZ COSTA NETO

APELADO: MARIA NIVEA CRUZ DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LAUDENICE ANDRADE BARRETO DE JESUS

Relator: Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. EXERCÍCIO DE FUNÇÃO DE NATUREZA PERMANENTE. NULIDADE DO CONTRATO. DIREITO AO FGTS. ART. 19-A DA LEI Nº 8.036/90. JURISPRUDÊNCIA VINCULANTE DO STF (RE 705.140/RS E RE 765.320/MG). INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que rejeitou embargos de declaração opostos em face de decisão que negara provimento à apelação, mantendo sentença proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Ubaitaba, a qual condenou o ente municipal ao pagamento, à autora, das parcelas relativas ao FGTS referentes ao período laborado.

2. O agravante sustenta a existência de omissão quanto à análise de documentos que, segundo afirma, comprovariam a quitação das verbas, bem como a inaplicabilidade do art. 19-A da Lei nº 8.036/90 à hipótese de contratação temporária considerada irregular, requerendo a reforma da decisão agravada e o afastamento da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: definir se a decisão que rejeitou os embargos de declaração incorreu em omissão quanto à suposta prova de quitação do FGTS; e estabelecer se, reconhecida a nulidade da contratação temporária por ausência de demonstração de necessidade temporária de excepcional interesse público, é devido o pagamento do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/90, à luz da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A decisão embargada aprecia de forma suficiente e fundamentada as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, afastando a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

5. O conjunto probatório demonstra que a autora foi contratada temporariamente para exercer a função de Recepcionista/Auxiliar Administrativo, atividade de natureza permanente, sem comprovação de necessidade temporária de excepcional interesse público, o que caracteriza o desvirtuamento da contratação e conduz à nulidade do vínculo.

6. Não há nos autos documento apto a demonstrar, de forma inequívoca, a quitação das parcelas de FGTS, razão pela qual se mantém a condenação imposta na sentença. A decisão que rejeitou os embargos consignou expressamente a inexistência de prova de pagamento, inexistindo lacuna a ser suprida.

7. A aplicação do art. 19-A da Lei nº 8.036/90 observa a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 705.140/RS, sob o regime da repercussão geral, segundo a qual a contratação de pessoal pela Administração Pública sem prévia aprovação em concurso público é nula, assegurando-se ao contratado o direito ao levantamento dos depósitos do FGTS.

8. O entendimento foi reafirmado no RE 765.320/MG (Tema 916), no qual a Suprema Corte assentou que a contratação por tempo determinado, realizada em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal não produz efeitos jurídicos válidos, excetuando-se o direito à percepção dos salários e ao levantamento dos depósitos do FGTS.

9. A insurgência do agravante revela mera tentativa de rediscutir o mérito da controvérsia sob o rótulo de omissão, finalidade incompatível com a via estreita dos embargos de declaração e do presente agravo.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno nº
8000201-63.2016.8.05.0264
, tendo como Agravante o
MUNICÍPIO DE
UBAITABA
e Agravad
a

MARIA NÍVEA CRUZ DOS SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E

NEGAR PROVIMENTO

AO AGRAVO INTERNO
,
nos termos do Voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator
Presidente